Tribunal: CARF
Processo: 11080.011144/2006-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.011144/2006-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.911 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
RICARDO KREITCHMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
DEPÓSITO BANCÁRIO. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO DO CO-
TITULAR DA CONTA BANCÁRIA. DECLARAÇÃO SEPARADA.
SÚMULA VINCULANTE CARF No 29.
O co-titular da conta bancária que apresente declaração de rendimentos em
separado deve ser intimado para comprovação da origem dos depósitos nela
efetuados. A ausência da referida intimação implica em exclusão, da base de
cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas.
DEPÓSITO BANCÁRIO IGUAL OU INFERIOR A R$ 12.000,00. SÚMULA
VINCULANTE CARF No 61.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
no caso de pessoa física.
DEPÓSITO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE
MESMA TITULARIDADE.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados os decorrentes de
transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011144/2006-69
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.911 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011144/2006-69

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente o
relatório lavrado na Resolução no 2402-000.777, desta 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 2a
Seção deste Colegiado.
Trata-se de recurso voluntário (fls. 346) pelo qual a recorrente se indispõe contra
decisão em que a autoridade julgadora de primeiro grau considerou parcialmente
procedente impugnação apresentada contra lançamento de IRPJ, no valor de R$
200.681,45 (acrescidos de juros e multa), incidentes sobre rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoas jurídicas e sobre rendimentos caracterizados por depósitos
bancários com origem não comprovada, omitidos das declarações de ajuste anual dos
exercícios 2003 a 2005.
Conta da decisão recorrida (fls. 224) o seguinte resumo dos fatos verificados até aquele
momento processual:
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou tempestivamente
impugnação ao Auto de Infração, às fls. 175 a 188, através de procurador
formalmente constituído – docs. fls. 189 a 192, invocando, preliminarmente,
pressupostos contidos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que
assegura o contraditório e a ampla defesa aos litigantes em processo
administrativo, reproduzindo, ainda, o disposto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172/66) e o artigo 10 do Decreto no
70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal da União. Argumento que
o Auto de Infração apresenta uma descrição incompleta e incorreta dos fatos
narrados, havendo divergências com os documentos acostados ao processo em
seus anexos, que acarretariam sua nulidade por descumprimento ao art. 10, inciso
III, do Decreto no 70.235/72. Alega alguns erros e equívocos constantes de
Planilha de Créditos sem Origem Comprovada – às fls. 18 e 19, indicados às fls.
179 e 180.
Assevera também o impugnante que, face a complexidade e quantidade de
anexos, e a descrição equivocada dos fatos, ao incluir valores depositados que
não existiram, afronta diretamente seu direito de ampla defesa e o contraditório,
maculando de vicio insanável o referido auto de infração, tornando nula a
respectiva constituição do crédito, e por consequência, anulando o presente
processo.
Às fls. 183 a 185, relaciona operações realizadas, tais como empréstimos a
pessoa física, depósito de resgate de letras de cambio junto à Portocred e
transferências entre contas correntes da mesma titularidade, juntando
documentação às fls. 195 a 204.
Quanto ao mérito, cita o art. 43 do CTN, asseverando que no conceito de
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou de proventos de
qualquer natureza, não se compreendem os depósitos bancários. Acrescenta que
a autoridade não pode simplesmente presumir a renda a partir da existência de
depósitos bancários, desconsiderando os rendimentos tributáveis e depósitos
decorrentes de resgates de aplicações financeiras. Afirma que cabe à autoridade
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.911 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011144/2006-69

fiscal provar que os depósitos bancários se constituem em rendimentos omitidos,
ou seja, comprovar o nexo causal entre os depósitos bancários e o fato de que
representem omissão de rendimentos declaráveis.
Ao analisar o caso, em 13/10/2010, entendeu a autoridade de piso que não havia razão
para a nulidade requerida e que o recorrente comprovou a origem de parte dos depósitos
apontados pela auditoria, decidindo pela procedência parcial da impugnação, reduzindo
o IRPF devido para R$ 124.643,66 (acrescidos de juros e multa de ofício), conforme as
seguintes ementas:
NULIDADE – IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Somente a partir da lavratura do auto de infração é que se instaura o litigio entre
o fisco e o contribuinte. Sendo concedida, na fase impugnatória, ampla
oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos é improcedente a
preliminar de cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS – ALUGUÉIS.
As quantias correspondentes a aluguéis recebidos de pessoas jurídicas são
tributáveis na fonte e na declaração de ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS – DEPÓSITOS BANCÁRIO DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
deposito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova à contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas
pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Ainda Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, reafirmando, em
síntese, as alegações contidas na impugnação, argumentando, porém, que a decisão
recorrida não enfrentou o fato de a fiscalização não haver excluído da base de cálculo
créditos transferidos entre contas do mesmo titular e, também, que a cotitular das contas
envolvidas não foi intimada a prestas esclarecimentos.
Pede, ao final, a nulidade do auto de infração ou, ao menos, que seja excluído da base
de cálculo o valor transferido entre contas do mesmo titular.
É o relatório.
De ofício, este Colegiado converteu o julgamento em diligência para que a
auditoria esclarecesse se a cotitular das contas conjuntas foi intimada a prestar esclarecimentos e
juntar ao processo a referida intimação. Em caso negativo, a auditoria deve esclarecer tal fato e
as razões de não haver realizado este procedimento legal.
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.911 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011144/2006-69

A Informação Fiscal (fls. 632/633) explicou que a cônjuge Elizabeth Kreitchmann
não foi intimada a comprovar a origem dos depósitos realizados nas contas bancárias conjuntas
mantidas com o recorrente, tendo isto provocado a nulidade do lançamento efetuado no bojo do
processo 11080.011143/2006-14. Afirma ainda que:
Por outro lado, o contribuinte Ricardo Kreitchmann foi devidamente intimado e
reintimado a comprovar a origem dos depósitos das contas conjuntas, tendo, inclusive,
reconhecido expressamente a titularidade sobre os mesmos que, afirma, seriam
decorrentes de aluguéis recebidos, consultas e vacinas realizadas em sua atividade
profissional, resgates de letras de câmbio e devolução de empréstimos concedidos a
pessoas físicas. Confrontado com os recursos movimentados, o médico fiscalizado
jamais refutou sua titularidade, tendo optado ora por apresentar simples alegações
quanto às origens, ora pelo silêncio, adotando uma postura de indiferença e desinteresse
da qual pretende agora se beneficiar.
Infelizmente, não há como se esclarecer a razão pela qual Elisabete Kreitchmann não foi
intimada a comprovar a origem dos recursos movimentados nas contas compartilhadas
com o marido, uma vez que a auditora-fiscal autuante encontra-se aposentada há alguns
anos. A análise dos procedimentos fiscais levados a efeito no casal, porém, leva-nos a
concluir que a autoridade tributária, ciente da titularidade manifesta e inconteste de
Ricardo Kreitchmann sobre os recursos investigados, tão somente obedeceu aos ditames
legais para, afinal, tributá-los em 50% para cada cônjuge, face à ausência de
comprovação da origem dos valores.
Atendendo aos questionamentos efetuados pelo Conselho nesta diligência, concluímos
que:
1. Elisabete Kreitchmann não foi intimada a prestar esclarecimentos sobre a origem dos
depósitos bancários efetuados nas contas conjuntas com o marido, objeto do
procedimento fiscal;
2. A autuação de Elisabete Kreitchmann se deu por expressa previsão legal que, na
ausência de comprovação da origem dos recursos bancários, os reconhece como
rendimentos e manda tributa-los em proporções iguais entre os titulares das contas;
3. Ricardo Kreitchmann, por sua vez, foi regularmente intimado a comprovar a origem
dos depósitos bancários realizados nas contas conjuntas, reconheceu sua titularidade,
mas não comprovou sua origem. Por essa razão, foi tributado em somente 50% dos
valores depositados nessas contas conjuntas, conforme expressa determinação legal.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.911 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011144/2006-69

Nulidade por Ausência de Intimação da Co-Titular
O recorrente acusa a fiscalização de, ao não intimar a co-titular das contas
bancárias e atribuir a base de cálculo no percentual de 50%, violar os princípios da legalidade, da
capacidade contributiva, do contraditório e da ampla defesa.
É a razão de este Conselho haver convertido o julgamento em diligência, tendo a
autoridade lançadora na unidade de origem noticiado que a cônjuge, Sra. Elisabeth Kreitchmann,
não foi intimada a comprovar a origem dos recursos movimentos nas contas conjuntas. Partamos
ao enunciado da Súmula Vinculante CARF no 29:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019). (grifei)
Deste enunciado, de observância compulsória por este Conselho por força do art.
75 do Anexo II do Ricarf, extraem-se: a) a obrigatoriedade de intimação dos co-titulares da conta
bancária aplica-se na hipótese de declaração de rendimentos em separado e b) a inexistência de
intimação importa na exclusão da base de cálculo do lançamento dos valores referentes às contas
conjuntas.
Neste sentido, a ausência incontroversa da intimação da cônjuge do recorrente não
é uma causa para se pronunciar a nulidade do lançamento. Apenas deve-se excluir, da base de
cálculo, os valores referentes às contas conjuntas.
Para tanto, mister averiguar se os cônjuges apresentaram declaração conjunta ou
separadamente. Se as declarações houverem sido apresentadas em separado, expurgaríamos do
lançamento os depósitos bancários de origem não comprovada em contas conjuntas nos Banco
Matone, Banco de Boston e Banco Citibank (Tabela 3 – Contas Conjuntas, fls. 17/18).
Às fls. 164175, estão as declarações de ajuste anual do recorrente dos exercícios
2002, 2003 e 2004, anos-base 2001, 2002 e 2003. Já o Relatório da Ação Fiscal, fls. 6/25, assim
menciona em alusão à cônjuge:
Nos sistemas da SRF, nos mesmos exercícios, a contribuinte apresenta a declaração de
rendimentos como isenta (rendimentos auferidos em montante inferior a R$ 10.800,00 e
R$ 12.696,00, respectivamente). No Exercício de 2004 apresenta declaração de ajuste
anual no modelo simplificado, informando rendimentos totais de pessoa física de R$
15.750,00. (grifei)
Para ser considerado um declarante em conjunto, os rendimentos sujeitos ao ajuste
anual do cônjuge, companheiro ou dependente devem estar sendo oferecidos à tributação na
declaração apresentada pelo contribuinte titular.
Mais: nas declarações de ajuste anual, não está assinalado o campo “Declaração
em conjunto”, nem a cônjuge está informada no rol de dependentes, nem seus rendimentos foram
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.911 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011144/2006-69

oferecidos à tributação na declaração do recorrente, devendo ser caracterizada como declaração
em separado.
Assim, por ausência incontroversa de intimação para que a cônjuge comprovasse
a origem dos depósitos bancários de origem não comprovada mantidas em contas conjuntas,
aplico o disposto na Súmula CARF no 29, REJEITO a preliminar de nulidade, mas DECIDO
pela exclusão, da base de cálculo do auto de infração, dos valores contidos na Tabela 3 – Contas
Conjuntas (fls. 17/18).
Ausência de Enfrentamento de Matéria pela Decisão de 1a Instância
O recorrente afirma que o acórdão recorrido silenciou acerca da exclusão da base
de cálculo de transferência entre contas do mesmo titular, o depósito no valor de R$ 50 mil, em
12/6/2002, na conta 131125451, agência 700, Banco Safra, tendo apresentado o cheque no 88, do
Banco Boston, firmado e em nome do contribuinte. Assim estava redigida a impugnação:
O depósito no valor de R$50.000,00 no dia 12/06/2002 na conta do Banco Safra (Banco
422, Ag. 00700, Conta 131125451) é uma transferência entre contas correntes do
impugnante, conforme comprovado por cópia do cheque do Banco de Boston ora
anexado.
Não houve apreciação da matéria na decisão de primeira instância, o que exigiria
a anulação da decisão recorrida e o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para proferir
nova decisão.
Contudo, para os casos em que o mérito for decidido em favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta, vide o § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/721.
Vencido este ponto, o inc. I do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/962 estabelece que
não serão considerados os depósitos bancários decorrentes de transferências de outras contas da
própria pessoa física ou jurídica.
Às fls. 211, a microfilmagem do cheque no 88, no valor de R$ 50 mil, que, apesar
de parcialmente ilegível, permite confirmar a identidade do depositante e depositário, a data e o
valor depositado.
Às fls. 508, o extrato simplificado do Bank Boston (Banco de Boston) evidencia a
compensação (lanç. a débito) do cheque no 88, na data de 12/6/2012.

1 Art. 59...
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748,
de 1993)
2 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
...
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado
que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;

Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.911 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011144/2006-69

Às fls. 391, o demonstrativo consolidado do Banco Safra exibe o depósito (lanç. a
crédito), em data e valor coincidentes, de um cheque ‘da praça’.
Com base na documentação citada, não há dúvida de tratar-se de transferência
entre contas da mesma pessoa física, eis que DECIDO pela exclusão, do lançamento, do valor
de R$ 50.000,00, em 12/6/2012, nos termos do art. 42, § 3o, I, da Lei no 9.430/96.
Erros Cometidos no Lançamento
Apesar de o recorrente reconhecer que a obrigação constituída pelo lançamento
está coberta por presunção relativa e calcada no devido processo legal, entende indevido ser-lhe
imputado o ônus da prova quando a fiscalização delimitou os fatos geradores com erro. Enumera
5 (cinco) exemplos:
1. A informação que consta na Planilha de Créditos Sem Origem Comprovada (fls. 18),
referente ao depósito em cheque no Banco de Boston (Banco 479, Agência 0001, Conta
51255706) no valor de R$ 600,00, no dia 05/04/2001, não condiz com a Informação
fornecida pelo próprio Banco de Boston às fls. 55 do Anexo II do auto de infração, pois
em nenhum momento houve o depósito deste valor, nesta data e neste banco;
Às fls. 480, o extrato do Bank Boston, referente ao período de 30/3/2001 a
30/4/2001, não contém o lançamento referente ao depósito de cheque no valor de R$ 600,00, em
5/4/2001.
Na realidade, houve depósito de cheque no mesmo valor, dia e ano, porém no mês
de julho, conforme às fls. 486, evidenciando o erro sanável cometido pela autoridade lançadora,
ainda mais por já haver sido expurgado da base de cálculo do lançamento todos os lançamentos
das contas conjuntas, dentre elas a do Bank Boston, à qual não houve intimação da co-titular.
2. A informação que consta na Planilha de Créditos Sem Origem Comprovada (fls. 19),
referente ao depósito no Banco Safra (Banco 422, Agência 00700, Conta 131125451)
no valor de R$ 50.000,00, no dia 12/06/2001, não condiz com a informação fornecida
pelo próprio Banco Safra às fls. 127 do Anexo I do auto de infração, pois em nenhum
momento houve o depósito deste valor, nesta data e neste banco;
Às fls. 412, o extrato de poupança do Banco Safra do mês de junho/2001 não
evidencia o depósito de cheque de R$ 50.000,00 em 12/6/2001.
Trata-se de outro erro sanável na confecção da planilha de depósitos bancários de
origem não comprovada, pois, como já visto, houve um lançamento no mesmo valor, dia e mês,
mas em 2002. Logo, DECIDO pela exclusão, da base de cálculo do lançamento, do valor de R$
50.000,00 em 12/6/2001.
3. A informação que consta na Planilha de Créditos Sem Origem Comprovada (fls. 19),
referente ao depósito no Banco Safra (Banco 422, Agência 00700, Conta 131125451)
no valor de R$ 92.354,36, no dia 10/12/2001, não condiz com a realidade, pois não
constam no Anexo I ou II do presente auto qualquer informação de um depósito deste
valor, nesta data e neste banco;
4. A informação que consta na Planilha de Créditos Sem Origem Comprovada (fls. 19),
referente ao depósito no Banco Safra (Banco 422, Agência 00700, Conta 131125451)
no valor de R$ 3.034,00, no dia 10/12/2001, não condiz com a realidade, pois não
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.911 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011144/2006-69

constam no Anexo I ou II do presente auto qualquer informação de um depósito deste
valor, nesta data e neste banco;
Existem indícios nos autos que conferem verossimilhança ao argumento do sujeito
passivo, pois a autoridade lançadora considerou em duplicidade os lançamento havidos no Banco
Safra em 2001 e 2002, bastando comparar os docs. de fls. 44 e 45.
Às fls. 371, através de Requisição sobre Movimentação Financeira (RMF), a
autoridade lançadora requereu à instituição financeira os extratos de movimentação da conta
112.545-1, de janeiro de 2001 a dezembro de 2003, estando os resultados às fls. 374/423.
Às fls. 385, o demonstrativo consolidado do Banco Safra de dezembro/2001 atesta
a total inexistência de movimentação. Logo, DECIDO pela exclusão, da base de cálculo, dos
valores de R$ 92.354,36 e R$ 3.034,00, ambos em 10/12/2002.
5. A fls. 13 do processo em anexo refere que os totais dos depósitos de origem não
identificada, montam em R$ 317.843,24, R$ 255.383,82 e R$ 281.711,22,
respectivamente aos anos de 2001, 2002 e 2003, e que os valores das contas conjuntas
do impugnante e de sua cônjuge foram rateados, para fins de tributação a razão de 50%
para cada um. Todavia somados os valores lançados para cada um destes contribuintes
verifica-se divergência com todos os valores totais acima referidos, cujo fato demonstra
a total inconsistência do lançamento fiscal efetuado.
A tabela por mim elaborada, com base nas Tabelas 3 e 4 e na Planilha de Créditos
de Origem não Comprovada indica divergências merecedoras de escrutínio.
Banco
Planilha de Créditos de Origem não Comprovada
2001
2002
2003
341
8.812,55
73.384,84
31.540,00
479*
32.753,77
13.649,39
14.266,33
422
145.388,36
145.388,36
201.367,28
1
2.394,17
0,00
0,00
212*
41.283,22
1.711,92
10.135,64
477*
6.587,10
2.944,00
0,00
TOTAIS
237.219,16
237.078,51
257.309,25

Tabelas 3 e 4
2001
2002
2003
237.218,11
236.988,50
257.298,75
Diferença
2001
2002
2003
1,05
90,01
10,50
*Em asterisco, os bancos em que o recorrente detinha conta conjunta, pois na razão de 50%.
Em 2001, a diferença apontada de R$ 1,05 é o resultado de a autoridade fiscal
haver considerado, em abril, R$ 10.179,00, quando o somatório totalizou R$ 10.180,00.
Em 2002, a diferença de R$ 90,01 ocorreu por erro de digitação: em vez de inserir
R$ 1.327,50, que corresponde a 50% dos cheques depositados nos dias 2 e 3 de maio, nos
valores de R$ 1.500,00 e R$ 1.155,00, a autoridade fiscal entabulou R$ 1.237,50 na Tabela 4.
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.911 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011144/2006-69

Em 2003, a diferença apontada de R$ 10,50 é o resultado de a autoridade fiscal
haver considerado, em janeiro e outubro, R$ 11.997,21 e R$ 8.307,50, quando o somatório
totalizou R$ 11.998,21 e R$ 8.308,03.
As divergências em centavos foram decorrentes de arredondamento.
Nestas situações, a autoridade lançadora terminou por considerar uma base de
cálculo inferior a que de fato apurada nos depósitos de origem não comprovada, favorecendo o
contribuinte e sem prejuízo à defesa, pois, se este Relator pôde identificar as incorreções, quanto
mais poderia ter feito o recorrente que teve oportunidade processual para tanto?
Ademais, o disposto no art. 60 do Decreto no 70.235/723 autorizaria o saneamento
do lançamento na hipótese de prejuízo à defesa, o que ocorreria se houvesse sido considerado um
valor a maior, não a menor, como no caso concreto.
Aplicação da Súmula CARF no 61
Com a exclusão das contas conjuntas para as quais não houve a intimação da co-
titular e dos depósitos bancários indevidamente considerados pela autoridade lançadora, a
Planilha de Créditos sem Origem não Comprovada, fls. 20/25, passa a apresentar estes totais:
Banco
Planilha de Créditos de Origem não Comprovada
2001
2002
2003
341
8.812,55
73.384,84
31.540,00
422
95.388,36
0,00
201.367,28
1
2.394,17
0,00
0,00
TOTAIS
108.596,08
75.386,84
234.910,28
Por fim, necessário cotejar os lançamentos em face à Súmula CARF no 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Excluídos os lançamentos iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, pois, em nenhum
dos anos-calendários, seu somatório ultrapassou R$ 80.000,00, a autuação passa a conter apenas
os depósitos bancários de origem não comprovada abaixo relacionados:
Ano-base Banco Agência
Conta
Data
Histórico
Depósito
2001
422
00700
131125451
10/12/2001
Depósito
92.354,36
2002
341
3841
225406
02/01/2002
Dep. em cheque
49.539,61
2003
422
00700
1125451
07/04/2003
Dep. ch. praça
195.171,71
CONCLUSÃO
Voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário, a fim de que sejam
excluídos, da base de cálculo do lançamento, os depósitos bancários a seguir relacionados:

3 Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.911 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011144/2006-69

a) Os valores referidos na Tabela 3 – Contas Conjuntas (Bancos 479, 212, 477);
b) O valor de R$ 50.000,00, de 12/6/2001, Banco 422;
c) O valor de R$ 50.000,00, de 12/6/2002, Banco 422;
d) Os valores de R$ 92.354,36 e R$ 3.034,00, de 10/12/2002, Banco 422; e
e) Todos os depósitos bancários de origem não comprovada iguais ou inferiores
a R$ 12.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital